Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0701412-50.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 147014146 dos autos originários) que indeferiu tutela provisória de urgência, não ordenando a liberação da conta corrente da agravante, encerrada de forma unilateral pela instituição financeira ré. A decisão no id. 42853456 deferiu em parte a tutela recursal, apenas para determinar ao agravado que restabeleça a conta da agravante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem caso necessária a execução forçada da obrigação. Agora, a agravante retorna aos autos (id. 43249340) para informar que, a despeito de haver sido reativada sua conta corrente, não foram restabelecidos todos os produtos bancários dela decorrente. Assim, “requer-se que o Agravado seja intimado para restabelecer a conta bancária do Agravante de modo como era antes, sob pena de arbitramento de multa diária”. Contudo, importa frisar que apenas existe uma decisão de primeiro grau, substituída em parte pela decisão liminar no agravo, sujeita a eventual execução na origem. Com efeito, o atual pleito não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta relatoria ou mesmo pelo Colegiado. A liminar já foi apreciada. Diversamente, a agravante busca o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença. Assim, pretendendo o cumprimento dessa decisão, inclusive para fixar e exigir multa, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. A propósito, como não se trata de competência originária do tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Destarte, não se tratando de execução da competência originária do tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Pelo exposto, nada a prover por esta relatoria. Intime-se. Certifique a Secretaria quanto ao oferecimento da contraminuta e tornem os autos conclusos para relatório e inclusão do recurso em pauta de julgamento. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator